Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANO MATERIAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. REPARO DO MOTOR. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
1. Inicialmente, tendo em vista que o recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica (ID 17746568), faz jus à gratuidade de justiça e, assim, fica dispensado de realizar o preparo recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso.
2. O recorrente adquiriu da primeira recorrida o veículo marca FIAT, modelo Strada Fire, ano 2008, placa JIC 8256-DF, pelo valor de R$ 17.000,00. Passados quase 60 dias depois, o veículo apresentou defeito grave no motor, que precisou ser reparado, ao custo de R$ 5.990,00.
3. No caso, verifica-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não demonstrou cabalmente a ocorrência, a posteriori, de defeitos ocultos no veículo, referentes ao motor, que existissem ao tempo da aquisição, mormente com a juntada de laudo que demonstrasse a preexistência do defeito. (Acórdão 1171814, 07469212920188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)
4. Outrossim, não se caracteriza vício redibitório, conforme preceitua o art. 441, do CC, porquanto não demonstrado que o defeito apresentado em motor de veículo, após dois meses da data da compra e venda, com mais de dez anos de uso, p não tenha decorrido do desgaste natural do automóvel, no curso do tempo. Cabe destacar que o recorrente adquiriu o veículo sem prévia vistoria e instalou um engate no veículo para transportar carga (cerca de 400kg), próximo do peso máximo rebocável (500kg), ID 17746536, a exigir esforço maior do motor, o que, pelas regras de experiência comum, pode ter contribuído para desencadear o surgimento da grave avaria (art. 5o da Lei n. 9.099/95).
5. Desse modo, não comprovado o ato ilícito, o dano, o nexo causal entre ambos e a culpa do causador do dano, não há de se falar em ressarcimento do valor gasto para reparo do motor, não se desincumbindo, portanto, o autor, do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando sobrestada a cobrança, por ser benefício da justiça gratuita.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.